Tribunal: TJSP
Processo: 2139506-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Tutela provisória para exclusão do nome da parte dos cadastros de inadimplentes. Possibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da tutela. A autora nega veementemente a celebração do contrato. Recurso provido.